Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700754-16.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCOLA DE IDIOMAS POLIGLOTAS EIRELI - ME APELADO: DANIELA ANDRADE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 30767716) interposta pela Ré ESCOLA DE IDIOMAS POLIGLOTAS EIRELI - ME contra DANIELA ANDRADE DA SILVA ante a sentença (ID 30767714), proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, a qual foi julgada procedente. Transcrevo relatório da sentença (ID 30767714): DANIELA ANDRADE DA SILVA, qualificada nos autos, formula pedido de obrigação de fazer, com danos materiais e morais, em desfavor de ESCOLA DE IDIOMAS POLIGLOTAS EIRELI - ME, também qualificada. Para tanto, narra a parte autora que celebrou com a ré contrato de prestação de serviços de educação em língua estrangeira nos idiomas inglês e espanhol. Explica que ajustou o preço anual em R$660,00. Informa que o responsável pela instituição teria noticiado a alguns alunos que o curso se encerraria, motivo pelo qual emitiria o certificado de conclusão do curso antecipado. Assevera que, contudo, ainda não foi emitido o certificado, embora tenha quitado a última parcela do curso em agosto de 2018. Requer, de início, a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Requer, ao final, a condenação da ré na obrigação de fazer consistente em entregar imediatamente o certificado de conclusão e, subsidiariamente, a restituição dos valores, além do pagamento de danos morais, sem prejuízo dos consectários de sucumbência. A petição inicial veio instruída com os documentos de Id n. 54720158/54720163. A decisão de Id n. 54740317 concedeu o benefício da gratuidade da Justiça. Esgotadas as diligências a fim de localizar a parte ré, procedeu-se à sua citação por edital. Em vista disso, nomeou-se a Curadoria de Ausentes, enquanto substituta processual. Apresentada resposta, a defesa suscitou a nulidade da citação por edital e, no mérito, contestou os fatos por negativa geral (Id n. 97801292). Réplica de Id n. 99104499. Por fim, os autos vieram concluso para julgamento. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. Na sentença, o Juízo a quo julgou antecipadamente o mérito por reputar desnecessária a produção de outras provas. Quanto à preliminar arguida, pela defesa, de nulidade da citação por edital, rejeitou-a, uma vez que foram esgotadas as tentativas de localizar a Ré por meio de consultas aos sistemas informatizados disponíveis. Mencionou que a Autora também buscou a localização da Ré sem sucesso e que não é exigível a realização de uma busca exaustiva. No mérito, entendeu incontroversa a relação contratual entre as partes diante do contrato de prestação de serviços e dos comprovantes de pagamento. Verificou que a Autora quitou o curso em agosto de 2018 e que já espera há mais de dois anos pela emissão do certificado. Entendeu que a mora da Ré em fornecer o certificado configura abuso de direito e defeito na prestação do serviço, bem como que sua responsabilidade é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC. Mencionou que, apesar de cabível a condenação da Ré em fornecer o certificado à Autora, ela, aparentemente, encerrou suas atividades, sendo sequer localizada para citação. Acrescentou que, diante da ausência de resposta da Ré, não há elementos que comprovem que a Autora realmente cumpriu a carga horária do curso e obteve nota satisfatória para aprovação. Acolheu o pedido subsidiário de indenização por dano material, consistente na devolução integral dos valores pagos pela Autora à Ré, diante da impossibilidade e falta de efetividade em compelir a Ré a fornecer o certificado. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendeu cabível, porquanto o consumidor, ao ingressar em um curso, pretende ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar-se para prosseguir na carreira em melhores condições. Acrescentou que a longa espera, por cerca de dois anos, para obtenção do certificado mostra-se capaz de causar abalo moral indenizável. Fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Indeferiu a gratuidade de justiça à Ré, pois não há elementos nos autos que indiquem fazer jus ao benefício, assim como o fato de ser representada pela curadoria especial não assegura tal direito. Colaciono o dispositivo da sentença: Gizadas essas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a ré a restituir à autora a importância de R$1.705,00 (um mil, setecentos e cinco reais), referente às trinta e uma parcelas quitadas, cada qual no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e de juros de 1% ao mês a contar da citação; e b) condenar a ré a pagar à autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da data desta decisão. Declaro resolvido o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do mencionado diploma legal. Em face da sucumbência, condeno a ré a pagar as custas processuais, assim como os honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% sobre o valor apurado da condenação, observadas as disposições constantes no artigo 85 do Código de Processo Civil. A Ré, representada pela Curadoria Especial, apela (ID 30767716). Aduz ser tempestivo o recurso, uma vez que a intimação pessoal da Defensoria Pública ocorreu em 20.8.2021. Após apresentação da sinópse fática, argui preliminar de nulidade da citação por edital. Alega que, em consulta ao SISBAJUD, consta um endereço não diligenciado nos autos. Aduz que, em consulta ao INFOSEG, localizou-se outro endereço do empresário e novo empreendimento de Antonio José Fernandes Guedes. Conclui que a sentença deve ser anulada, pois violou o devido processo legal. Requer: Ante o exposto, requer: a) O deferimento da gratuidade de justiça; b) Seja o presente recurso conhecido e recebido, em ambos os efeitos, e determinada a intimação da parte apelada para, caso queira, oferecer contrarrazões à apelação; c) Seja dado provimento do recurso de apelação para cassar a sentença ora combatida, em razão da citação inválida, anulando-se a citação e os atos subsequente. Sem custas, uma vez que a Curadoria Especial está dispensada. A Apelada apresentou contrarrazões (ID 30767720). Aduz que os endereços encontrados e não diligenciados referem-se aos sócios da Ré/Apelante e a um novo empreendimento do sócio da Apelante, mas não são endereços da pessoa jurídica Apelante. Cita precedente no sentido de que não é condição de validade da citação por edital de pessoa jurídica a diligência em endereços dos sócios, que possuem personalidade distinta. Requer o desprovimento da apelação e a fixação de honorários sucumbenciais recursais a ser revertidos em favor do PRODEF. É o relatório. Antes de proceder ao julgamento do recurso em tela, faz-se necessário analisar o regular preenchimento dos pressupostos recursais, entre eles a tempestividade na interposição do recurso. A Apelante sustenta no apelo a tempestividade, aduzindo que foi intimada pessoalmente da sentença em 20.8.2021. Ocorre que consta dos autos certidão do Juízo a quo (ID 30767718) no sentido de que a Ré – ora Apelante – registrou ciência expressa da sentença em 16.8.2021. Contando-se o prazo em dias úteis para recorrer e em dobro da Curadoria Especial, tem-se que o termo final para apresentação do apelo seria o dia 29.9.2021, enquanto que a apelação foi juntada em 1.10.2021. Em análise aos autos de origem, vê-se, ainda, que após a sentença há o movimento “recebidos os autos” em 10.8.2021 (ID 81241122 da movimentação processual de origem). Diante da contrariedade entre a data que a Curadoria Especial alega ter sido intimada pessoalmente e as datas de intimação pessoal constantes dos autos, INTIME-SE a CURADORIA ESPECIAL para comprovar a tempestividade recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 13:12:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador